Tribunal: CARF
Processo: 10830.016074/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.016074/2009-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.133 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
MARIA LUISA BUFFO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS ACOMPANHADOS DE
DECLARAÇÃO DO PRESTADOR DO SERVIÇO QUE CONFIRMA O
RECEBIMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO.
A apresentação de declaração do profissional prestador dos serviços médicos
declarados na DAA, inclusive com firma reconhecida, na qual é atestado o
recebimento pelo serviço prestado, aliada aos recibos que atendem a todas as
exigências legais, supre a eventual dúvida acerca do efetivo pagamento pelo
serviço prestado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2009, ano-calendário de 2008, apurada em decorrência de glosa de despesas
médicas por falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas declaradas, conforme
notificação de lançamento constante das e-fls. 14 a 19.
Em sua impugnação, alega serem legítimas as despesas declaradas com os
profissionais de saúde, que estariam devidamente comprovadas com os documentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.016074/2009-95
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.133 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.016074/2009-95

apresentados; juntou decisões administrativas para fundamentar seus argumentos. Alega ainda
que os gastos com o plano de saúde Unimed Paulista estão devidamente demonstrados pelo
documento fornecido pela operadora e em relação ao convênio odontológico Instituto Morandi &
Pazinato o gasto efetivo teria sido de R$ 636,00. Ao final, solicita realização de diligência
perante os profissionais, caso restem dúvidas.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SP2), por
unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a impugnação, restabelecendo as
despesas com Unimed parcialmente glosadas, determinando o restabelecimento do valor total
informado de R$ 13.842,96, e com o Instituto Morandi, também parcialmente glosada,
determinando o restabelecimento da dedução total informada de R$ 1.233,22. De outra forma,
não considerou as despesas relativas aos profissionais Fabio Miranda Pisani (R$ 4.250,00),
Marcelo Minekawa (R$ 4.660,00) e Luiza Maria Buffo (R$ 10.000,00), sob os argumentos que
estão resumidos na emenda do voto proferido no Acórdão 17-57.305 - 8a Turma da DRJ/SP2 (e-
fls. 174):
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PROCEDIMENTO FISCAL
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a
legislação e cujos pagamentos tenham sido efetivamente comprovados. O direito às
deduções condiciona-se à comprovação não só da efetividade dos serviços prestados,
mas também dos correspondentes pagamentos e ainda, que sejam relacionadas ao
tratamento do próprio contribuinte ou seus dependentes.
Recibos ou declarações particulares não fazem, perante o fisco, prova absoluta de
pagamento podendo a fiscalização exigir do contribuinte sob ação fiscal a comprovação
do efetivo desembolso do valor pleiteado. Artigo 35 da Lei no 9.250/95; artigo 80, §1o,
incisos II e III, e artigo 73 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
DILIGÊNCIAS.
É indeferido o pedido de diligências quando for prescindível para a formação da
convicção em julgamento e em desacordo com o art. 16, IV do Decreto 70. 235/72.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela
qual os seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela, objeto da decisão.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 14/2/2012 (e-fls. 188) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 14/3/2012 (e-fls. 192 a 203), no qual
reitera os termos da impugnação, devolvendo à análise deste Colegiado os seguintes capítulos:
1 – Da ausência e liquidez do crédito tributário: alega que as despesas foram
devidamente comprovadas, pois apresentou todos os recibos, o que comprovaria o gasto
realizado, por isso a exigência estaria destituída de certeza e liquidez uma vez que não foram
consideradas na apuração do imposto devido (quantum) as despesas efetivamente comprovadas;
2 – Das provas documentais – alega que trouxe elementos suficientes para provar
o efetivo pagamento eis que teria se submetido a cirurgias no tornozelo em anos anteriores; que
não é comum a nenhuma pessoa efetuar saques bancários em exatos valores para pagar um
profissional (por isso não juntou extratos bancários, como exigido pela fiscalização); que é
pessoa física e por isso não está obrigada a manter contabilidade, logo não dispõe de outros
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.133 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.016074/2009-95

documentos que comprovem seus gastos do dia a dia; que com objetivo de cumprir o que exige a
legislação, já foi trazida na impugnação declaração firmada pela profissional que emitiu os
recibos, logo a beneficiária afirma e prova que se submeteu ao tratamento e a profissional
confirma, não restando assim dúvidas sobre a efetividade do tratamento e das despesas por ela
suportadas;
3 – ofensa ao princípio da verdade material, já que teria apresentado
documentação hábil e idônea para comprovar as despesas informadas na declaração;
4 – pedido diligência aos profissionais emitentes dos recibos apresentados, caso
persistam dúvidas;
5 – impossibilidade de incidência de juros Selic sobre a multa de ofício.
Requer a reforma da decisão proferida pela DRJ/SPO II para julgar totalmente
improcedente a exigência fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Nesta esfera recursal a recorrente insurge-se contra a decisão de primeiro grau,
que manteve a glosa de despesas médicas relativas aos profissionais Fabio Miranda Pisani (R$
4.250,00), Marcelo Minekawa (R$ 4.660,00) e Luiza Maria Buffo (R$ 10.000,00), alegando ter
direito à dedução de tais despesas por apresentar documentação comprobatória dos serviços
prestados.
Conforme descrição dos fatos constantes da notificação de lançamento (e-fls. 17),
o motivo da glosa foi que “... O contribuinte não logrou comprovar o desembolso realizado
para o efetivo pagamento dos valores expressos no recibos de despesas médicas/odontológicas,
conforme peticionado no Termo de Intimação Fiscal n ° 323/2009.”
Como se pode constatar, não foram desconsiderados os recibos apresentados, que
aliás se revestem de todos os requisitos exigidos pela legislação (art. 8o da Lei no 9.250/95), mas
exigida a comprovação dos pagamentos.
Saliente-se que art. 73 do RIR/99 autoriza expressamente ao Fisco, para formar
sua convicção, solicitar os documentos subsidiários às informações declaradas para fins de
confirmá-las, no que tange aos efetivos pagamentos e a verossimilhança dos dados informados,
razão pela qual a comprovação dos gastos realizados ou a efetiva prestação dos serviços
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.133 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.016074/2009-95

declarados, quando exigidos e não apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a
consequente tributação dos valores correspondentes.
Entretanto, ainda em sede de impugnação a recorrente apresentou declaração dos
profissionais acima citados, inclusive com firma reconhecida em cartório (e-fls. 22, 28 e 31),
confirmando a prestação dos serviços e o seu recebimento.
O entendimento desta Turma, ao qual me filio, é que havendo a declaração do
profissional confirmando a prestação dos serviços e seu o recebimento, aliada aos recibos que
preencham todos os requisitos legais exigidos, resta comprovada a sua efetividade, razão pela
qual entendo que pretensão merece prosperar, restando assim prejudicada a análise das demais
questões apresentadas. Pronuncio-me apenas com relação a questão relativa à incidência de juros
sobre a multa de ofício, questão esta que não interfere no resultado deste julgamento, já que o
pleito da recorrente está sendo provido, mas que merece registrar que a matéria que já se
encontra pacificada no âmbito deste Conselho, que inclusive já editou Súmula a respeito, ou seja,
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário para restabelecer a
dedução de R$ 18.910,00 a título de despesas médicas, relativas aos profissionais Fabio Miranda
Pisani (R$ 4.250,00), Marcelo Minekawa (R$ 4.660,00) e Luiza Maria Buffo (R$ 10.000,00).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital